Tribunal: CARF
Processo: 11080.735146/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735146/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.674 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
IPEZAI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2014, 31/10/2014, 30/01/2015
JULGAMENTO VINCULANTE.
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos do art. 62, §1o, II, b, do
Anexo II do RICARF.
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
devendo ser cancelado o seu lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735146/2018-81
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735146/2018-81

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se da Notificação de Lançamento no NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No
NLMIC - 4507/2018, que exige o montante de R$ 205.959,92, de multa regulamentar,
lançada isoladamente, decorrente da não homologação de compensação efetuado por
meio de PER/DCOMP, tratada no processo no 10280.902385/2014-18, consoante
disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações
posteriores.
No despacho decisório objeto do PAF no 10280.902385/2014-18, é possível verificar
que o crédito solicitado foi deferido parcialmente não sendo suficiente para homologar
todas as compensações, tendo como conseqüência lançamento da multa objeto do
presente processo.
Cientificando o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 11/29, na qual, em resumo:
Aduz ser indevida a multa porque a decisão que deixou de homologar as compensações
foi objeto de Manifestação de Inconformidade e que a data do lançamento pendia de
decisão administrativa e, portanto, de trânsito em julgado.
Alega que jamais houvera qualquer indicação ou fundamentação pela autoridade
fiscalizadora acerca da existência de simulação, dolo, fraude ou má fé do contribuinte
que motivasse a não homologação, resumindo-se ela em divergência de interpretação
quanto ao direito ao crédito vindicado originalmente diante da realidade fática e jurídica
do contribuinte.
Defende a Impossibilidade de Exigência de Multa de Mora e Multa Isolada – Bis in
idem.
Diz que a imposição de multa isolada na forma em que pretendida pelo agente
fazendário implicaria em prática abusiva que afronta o direito constitucional de petição
e que por via de conseqüência não mereceria ser mantida.
Invoca princípios constitucionais como da proporcionalidade, da moral pública, da
razoabilidade entre outros para ao final dizer que multa aplicada deve ser afastada uma
vez que já estaria sendo exigida no âmbito da multa de mora.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 31/07/2014, 31/10/2014, 30/01/2015
Ementa:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE MPF.
A inobservância de normas administrativas relativas ao MPF não é suficiente para
determinar a alegada nulidade do ato administrativo, pois trata-se de elemento de
controle da administração tributária e não influi na legitimidade do lançamento.
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade e ilegalidade de leis ou atos, bem como de afronta a princípios
constitucionais.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735146/2018-81

MULTA DE OFICIO APLICADA ISOLADAMENTE. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada isoladamente está de acordo com a legislação
de regência, sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de
eventual alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.
MULTA DE OFÍCIO APLICADA ISOLADAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO. BASE
DE CÁLCULO.
Na hipótese de compensação considerada não declarada, cabe o lançamento, por meio
de auto de infração, da multa isolada a que se refere o § 4o do art. 18 da Lei no 10.833,
de 2003, tendo como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese, os mesmos
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo foi formalizado para constituição de
auto de infração para a exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de
compensações versadas no processo administrativo que trata do direito creditório de no
10280.902385/2014-18 (julgado nessa sessão).
O presente processo trata exclusivamente de multa por compensação não
homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. As
compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10280.902385/2014-18.
Nesse sentido o resultado do julgamento do processo principal influenciaria
diretamente no processo apensado caso não fosse declarada a inconstitucionalidade da multa
aplicada, contudo, conforme a seguir será exposto, não há mais vínculo entre as decisões.
Mérito
Como se depreende dos fatos apresentados, a controvérsia posta limita-se à
discussão acerca da validade da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no
9.430/1996 aplicada em decorrência da não homologação/homologação parcial de Declarações
de Compensação apresentadas pela Recorrente.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735146/2018-81

Esta Turma Julgadora, por força do disposto no art. 62, §1o, II, b, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, encontra-se vinculada ao que restou decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, quando restou definida a
seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”
Por sua vez, a ementa do referido julgado encontra-se assim redigida:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.674 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735146/2018-81

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG
22-05-2023 PUBLIC 23-05-2023)
Acrescenta-se, ainda, que o referido julgado já transitou em julgado em
20/06/2023, conforme certidão disponibilizada pelo STF em autos eletrônicos.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 151
DF CARF MF
Original